Tribunal: STF
Processo: Inq 4872
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVESTIGAÇÃO DESTINADA A APURAR O CRIME DE DESOBEDIÊNCIA A DECISÃO JUDICIAL SOBRE PERDA OU SUSPENSÃO DE DIREITO. ART. 359 DO CÓDIGO PENAL. PRORROGAÇÃO DO INQUÉRITO. DILIGÊNCIAS PENDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Investigação destinada à apuração do crime de desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito (art. 359, do Código Penal), relativo às violações do monitoramento eletrônico imposto ao DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA.



    2. Nos termos do art. 230-C, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, instaurado o inquérito, a autoridade policial deverá em sessenta dias reunir os elementos necessários à conclusão das investigações, efetuando as inquirições e realizando as demais diligências necessárias à elucidação dos fatos, apresentando, ao final, peça informativa.



    3. O referido prazo, no entanto, não é peremptório (Inq. 4.401 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 6/5/2024; Inq. 4.931 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2021) , podendo o Relator deferir a prorrogação do prazo sob requerimento fundamentado da autoridade policial ou do Procurador-Geral da República, que deverão indicar as diligências que faltam ser concluídas (art. 230-C, § 1º, do RISTF).



    4. A decisão agravada, ao prorrogar o prazo do inquérito, atendeu ao pedido de realização de diligências complementares realizado pela Procuradoria-Geral da República, essencial à finalização das investigações, para que a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro prestasse informações, não havendo qualquer violação ao princípio constitucional da duração razoável do processo.



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.